Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelas rés BANCO BRADESCARD S.A. e C&A MODAS LTDA contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência de todo e qualquer débito cobrado pelas rés que exceda a quantia de R$ R$ 73,97, referente ao cartão C&A PRIVATE LABEL, objeto dos autos, devendo as rés se absterem de realizar novas cobranças e/ou inscrições negativas com base nos débitos ora declarados inexistentes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento de cada uma das determinações acima, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do disposto no art.537,§1o, do Código de Processo Civil; e ii) CONDENAR as rés BANCO BRADESCARD S/A e C&A MODAS LTDA, em SOLIDARIEDADE, a pagarem à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais.
II. Em suas razões, as recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, pois as condutas relacionadas ao cartão da autora foram realizadas pela RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A (F1DC NPL 2). No mérito, alegam que agiram em regular exercício de direito ao negativarem o nome da autora, pois não realizou pagamentos regulares nas faturas do cartão C&A PRIVATE LABEL. Sustentam a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo fazem incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. No caso, a autora em agosto de 2017 foi até um caixa físico da recorrente C&A realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito referente a esse mês, contudo, em setembro verificou que a fatura constava em aberto e, ao questionar a ré, descobriu que o pagamento havia sido creditado erroneamente em um cartão de crédito que já estava cancelado, permanecendo em aberta a fatura de agosto/2017. Até julho de 2019 os pagamentos da fatura foram efetivados pela autora, pois ao valor da fatura haviam sido acrescidos juros e encargos desde 2017, o que elevou o valor mínimo da fatura. Por este motivo, o nome da autora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
VII. Diante do contexto fático-probatório, restou incontroverso nos autos que a autora entrou em contato com a central de atendimento para solicitar o estorno do valor erroneamente creditado pela funcionária da recorrente em cartão de crédito já cancelado e que, contudo, o estorno não foi realizado, gerando, em decorrência disso, a cobrança indevida de juros e demais encargos.
VIII. Desse modo, está configurada a falha na prestação de serviço por parte das recorrentes e, portanto, não há de se falar em ausência de responsabilidade pela cobrança de dívida indevida. Ainda que a dívida tenha sido posteriormente cedida, as recorrentes respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço que deu origem à dívida irregular.
IX. Quanto ao dano moral, a autora comprovou através do extrato de ID 46601186 que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida irregular cedida pelas recorrentes. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
X. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor da indenização por dano moral em R$ 2.000,00 fixado na sentença.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.